Tribunal: TJMT
Processo: 1010250-54.2021.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010250-54.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDERSON DEOTTI & CIA LTDA - CNPJ: 09.494.486/0001-36 (RECORRIDO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. - CNPJ: 13.858.125/0001-07 (RECORRENTE), MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. - CNPJ: 13.858.125/0001-07 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Primeira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1010250-54.2021.8.11.0003.

EMBARGANTE: EDERSON DEOTTI & CIA LTDA.

EMBARGADO:

MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO
NO ACÓRDÃO EDITADO
– INACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA SIM, DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO ACÓRDÃO – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO PELA TURMA RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há que se falar em omissão e/ou contradição quando o acórdão traz amplo debate da matéria fático-jurídica discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

Não servem os embargos declaratórios de meio processual para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

EDERSON DEOTTI & CIA LTDA
contra o acórdão de ID nº 176169651 exarado pela Colenda Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao Recurso Inominado pela embargada.

Em suas razões recursais a parte embargante alega que existe omissão e/ou contradição no acórdão editado, porque não considerou aspectos fático-jurídicos retratados nos autos.

Na certidão de ID nº 177116181, constatou-se a tempestividade dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Consoante relato anterior, a parte embargante, em suas razões recursais, alega que existe omissão e/ou contradição no acórdão impugnado,
postulando seja reformado o “
decisum
” fustigado, sanando-se as irregularidades apontadas.

Pois bem. A meu ver, os presentes embargos declaratórios mostram a irresignação da parte embargante com o resultado do julgamento do Recurso Cível Interposto e, por esse motivo, tem a finalidade de rediscutir a matéria fático-jurídica que já foi detalhadamente apreciada pelo Colégio Recursal, razão pela qual, não vislumbro nenhuma omissão e/ou contradição no
“decisum”

questionado.

Em resumo, os embargos declaratórios, mesmo em tais hipóteses, devem ser examinados com as restrições legais ditadas pelo art. 48, da Lei n.º 9.099/95, subsidiado pelo art. 1022, do Código de Processo Civil, ou seja, servem para sanar eventuais pontos obscuros, contraditórios, omissões ou dúvidas, hipóteses não ocorrentes no caso em testilha, pois todos os argumentos fático-jurídicos articulados pelas partes nos autos foram apreciados por ocasião do julgamento recursal, conforme se vê abaixo:

“ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – Nº 1010250-54.2021.8.11.0003 - Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis – MT.

RECORRENTE: MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A.

RECORRIDO: EDERSON DEOTTI & CIA LTDA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SERVIÇO DE GUINCHO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – AVARIAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO – ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTABULADO ENTRE AS PARTES PELOS DANOS EMERGENTES – LUCROS CESSANTES – NÃO COMPROVADO – DANO MORAL – AFASTADO – FALTA DE COMPROVAÇÃO DE OFENSA A HONRA OBJETIVA – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Sem a prova efetiva da alegação não podem ser reconhecidos prejuízos morais indenizáveis.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de tirado contra a r. sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento da importância de R$ 22.214,96 (vinte e dois mil duzentos e quatorze reais e noventa e seis centavos) a título de lucros cessantes, bem como, condenou ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, decorrentes da falha da prestação dos serviços de guincho que ocasionou avarias no caminhão da parte recorrida.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Preliminar.

1.1. Nulidade de sentença em face do cerceamento de defesa.

2.
Mérito.

2.1. Da inexistência de danos morais.

2.2. Dos lucros cessantes.

2.3. Combate ao valor indenizatório.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo a manutenção da r. sentença fustigada.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Da Preliminar.

1.1.

Nulidade de sentença em face do cerceamento de defesa.

Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, pois, ao se compulsar, o teor decisório, percebe-se que o Julgador Monocrático deixou abundantemente claro os motivos do julgamento do litígio colocado à sua apreciação, tendo, inclusive, analisado todas as provas trazidas pelas partes nos autos, tanto que a parte recorrente, de forma ampla, questiona todos os pontos fático-jurídicos que discorda em relação ao resultado da prestação jurisdicional oferecida.

2.

Mérito.

2.1.

Da inexistência dos danos morais.

Neste ponto recursal, tenho que, razão assiste à pretensão recursal da parte recorrente, isto porque, da análise dos autos, infere-se que a parte recorrida se trata de pessoa jurídica e, em razão de sua condição, apesar da pessoa jurídica poder sofrer abalo moral (Súmula 227 do STJ), todavia, diferente da pessoa física, somente possui honra objetiva e, por isso, deve
comprovar a ocorrência dos fatos lesivos à sua imagem e credibilidade
, situação não ocorrente nos presentes autos.

Logo, tenho que a empresa recorrida não logrou comprovar o abalo à sua credibilidade e/ou imagem suportado em suas relações comerciais após a ocorrência dos fatos denunciados na peça vestibular, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do que dispõe o art. 373, I, do CPC, fatos que, a meu sentir, afastam a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos.

2.2.
Dos lucros cessantes.

In casu, entendo que merece ser acolhida as alegações da parte recorrente, eis que no caso em tela, não houve a efetiva caracterização que venha a configurar a percepção de recebimento de lucros cessantes.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. LITERALIDADE DA LEI. VIOLAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO CIVIL.
LUCROS CESSANTES
. POSTULADO DA RAZOABILIDADE. ART. 402 E 403 DO CÓDIGO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NECESSIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. JUROS. CAPITALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. (...) 4.
A configuração dos lucros cessantes exige mais do que a simples possibilidade de realização do lucro, requer probabilidade objetiva e circunstâncias concretas de que estes teriam se verificado sem a interferência do evento danoso.
5. Reconhecimento dos lucros cessantes fundado em referências genéricas ao laudo pericial, sem a necessária demonstração da relação de interdependência entre os dados colhidos na perícia e o dano supostamente advindo do atraso no repasse dos recursos financeiros. (...) 8.
Não pode subsistir a condenação ao pagamento de lucros cessantes baseada em meras conjecturas e sem fundamentação concreta, dada a flagrante ofensa à literalidade dos arts. 93, IX, da CF/1988, 458, II, do CPC/1973 e 402 e 403 do Código Civil.”
(STJ. Recurso Especial nº 1.655.090 – MA (2017/0035167-2), Relator: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, Data de Julgamento: 04/04/2017, Publicado no DJE: 10/04/2017. Pág.:22.) – Destacamos. .

In casu, não se tem detalhes a respeito do custo com a manutenção de seu veículo, despesa que deveriam ser abatidas para fins de se apurar o lucro líquido da atividade profissional.

Desta forma, não há o que se falar em indenização por lucros cessantes, vez que são apenas alegações baseadas em meras conjecturas e sem fundamentação concreta quanto à efetiva percepção dos lucros cessantes apresentados.

2.4.

Combate o valor indenizatório.

No tocante a esta tese recursal, anoto que já afastei a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório, na forma pontuada acima.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada e Julgar Improcedentes os pedidos iniciais da parte recorrida, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.”

Desse modo, sou da opinião de que os embargos de declaração não se enquadram em nenhuma das hipóteses legais contempladas no art. 48 da Lei n.º 9.099/95, subsidiado pelo art. 1022 do Código de Processo Civil.

Sigo, pois, a seguinte anotação jurisprudencial:

Número do Acórdão: 125631

Número do Processo: 19990710057104ACJ

Órgão do Processo: Turma Recursal dos Juizados Especiais do D.F.

Espécie do Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ACJ

Relator do Processo: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS

Data de Julgamento: 04/04/2000

Data de Publicação: 17/05/2000

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. REJULGAMENTO DA CAUSA. INVIABILIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO SE PRESTAM PARA REJULGAMENTO DA CAUSA, MESMO QUE A PARTE SE SINTA INCONFORMADA COM A INTERPRETAÇÃO DADA AOS FATOS PELOS MEMBROS DA D. TURMA RECURSAL. INEXISTINDO OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO A SER SUPRIDA, DEVEM OS EMBARGOS SER REJEITADOS.

Conclusão

Por tais razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM, REJEITO-OS
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023